Tribunal: TJDFT
Processo: 0714954-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UTI. CARÊNCIA. LIMINAR. CONCEDIDA. MORTE DA AUTORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PESSOALMENTE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO SEM LIQUIDEZ. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde que veio a óbito antes do término da demanda.
2. Para a concessão do pedido de gratuidade de justiça com o intuito de beneficiar o espólio, é necessário que se faça análise sobre o valor dos bens a inventariar, bem como sua liquidez, e não quanto as condições econômicas dos herdeiros.
3. Não sendo o espólio capaz de arcar com as custas e despesas processuais decorrentes do trâmite judicial, é possível aferir a necessidade da concessão da gratuidade de justiça.
4. O artigo 682, II do Código Civil determina que a superveniência do óbito da autora, durante o trâmite da ação, extingue o mandado outorgado ao advogado nomeado, razão pela qual é necessária a intimação pessoal dos interessados antes da proceder a extinção do feito sem resolução do mérito.
5. Em julgado do Superior Tribunal de Justiça há o entendimento sobre a necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação (AgInt no REsp n. 1.649.247/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 19/8/2019.)
6. Apelo provido.